Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734334-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORES PÚBLICOS. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO. TEMAS 1.169 E 1170 DO STF. INCABÍVEL.ART.1o-F, LEI 9.494/1997. TEMA 810. INCONSTITUCIONAL. TEMA 1.170 DO STF. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO. TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 810 E 1170 DO STF. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que determinou a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, nos moldes fixados pelo título judicial objeto da execução. 2. A controvérsia recursal reside na análise da possibilidade de aplicação do índice de correção monetária IPCA-E, ante a declaração de inconstitucionalidade do índice TR ("índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança") pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), no título executivo com trânsito em julgado anterior ao julgado do STF, mesmo sem o ajuizamento de ação rescisória. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1317982/ES, fixou entendimento com repercussão geral (Tema 1.170): “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 3.1. O Relator do precedente vinculante referenciado, Ministro Nunes Marques, no seu voto, explicitou que a extensão da tese fixada no julgamento do Tema 1.170 abrange todos os encargos remuneratórios (correção monetária e juros), no caso de, na sentença coletiva, com trânsito em julgado, houver fixação de índices superados pela legislação superveniente, incidência do princípio tempus regit actum. 4. No caso concreto, mesmo tendo ocorrido o trânsito em julgado em 16/11/20212, data anterior ao julgamento do Tema 810 do STF, ocorrido em 20/09/2017, e no título judicial transitado em julgado ter sido fixado o índice TR para correção monetária, deve ser reformada a decisão para a aplicação do índice IPCA-E em relação à correção monetária, conforme entendimento fixado no Tema 1.170/STF. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que, na apuração do débito exequendo, seja empregado o índice de correção monetária IPCA-E. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, incisos I ao IV, e 927, ambos do CPC, sustentando não ser cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, acrescentando que a decisão guerreada estaria em desconformidade com o enunciado 519 da Súmula do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 85, §§ 1o, 2o e 3o, incisos I ao IV, e 927, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados da parte recorrida, ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017